Tribunal: TCU
Processo: 000.724/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão expedido pela Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, com o art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e ainda com o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023 em: 9.1. considerar ilegal a admissão de Tatiana Barbosa Moreira de Abreu, ordenando, excepcionalmente, o seu registro; 9.2. esclarecer à unidade jurisdicionada que, a despeito da ilegalidade do ato, a admissão está mantida, com a produção de seus efeitos financeiros, sem necessidade de ajustes ou encaminhamento de novo ato ao TCU; 9.3. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.